Tribunal: TJSP
Processo: 1001400-05.2020.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Embargos monitórios - Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Nulidade – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional – Artigos 355 e 370 do CPC – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Preliminar afastada.
Monitória – Cheque prescrito – Súmula 299 do STJ e Súmula 531 do STJ – Dispensabilidade do negócio jurídico

Ementa:
Embargos monitórios - Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Nulidade – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional – Artigos 355 e 370 do CPC – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Preliminar afastada.
Monitória – Cheque prescrito – Súmula 299 do STJ e Súmula 531 do STJ – Dispensabilidade do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.094.571/SP (Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 04/02/2013, STJ), na forma do art. 1036 do CPC (art. 543-C do CPC/73) – Observância do artigo 700 do CPC – Embargante que não se desincumbiu do ônus que lhes era imposto pelo art. 373, II do CPC – Títulos dotados de autonomia e abstração não infirmadas pela embargante e formalmente perfeitos e exigíveis, sem comprovação de quitação – Rejeição dos embargos e procedência da ação monitória -
Denunciação à lide Nipponflex Indústria e Comércio - Artigo 125, I e II, do CPC – Não cabimento - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.